Tribunal: TJDFT
Processo: 0774261-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação cível interposta pela Curadoria de Ausentes objetivando afastar a condenação do interditado ao pagamento de honorários advocatícios.
2. O interesse de agir tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.
3. No caso, os requerentes ajuizaram ação com pedido de interdição do requerido, procedimento de jurisdição voluntária, inserto no Capítulo XV do CPC. A Curadoria Especial apresentou contestação por negativa geral. Não houve impugnação ao laudo pericial e o Ministério Público oficiou favoravelmente à interdição. Nesse contexto, não houve resistência e tampouco litígio, que pudesse caracterizar a sucumbência do interditado e, assim, justificar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
4. Apelação conhecida e provida.